Tribunal: TJDFT
Processo: 0708529-16.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RETENÇÃO DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. DÍVIDA. CARTÃO DE CRÉDITO. INTEGRALIDADE DO SALÁRIO. INADMISSIBILIDADE. LIMITE DE 30%. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPEITO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. COMPENSAÇÃO DETERMINADA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Apelações interpostas contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a instituição financeira a devolver ao autor os descontos realizados em sua conta corrente em percentual superior a 30% do rendimento integral líquido do requerente, devendo limitar os futuros descontos ao patamar de 30% dos rendimentos líquidos do autor, sob pena de multa equivalente ao dobro do montante descontado e, ainda, a pagar ao requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, facultado ao requerido compensar o valor da indenização com eventual dívida ainda existente no momento do trânsito em julgado e pagamento.
2. Não se desconhece que a previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% (trinta por cento) é dirigida à consignação em folha de pagamento.
3. Entretanto, por aplicação analógica, também aos descontos em conta bancária há que se empregar a limitação quantitativa prevista aos consignados em folha de pagamento, pela imperativa necessidade de preservação do mínimo existencial e tutela contra o superendividamento, sob o princípio da dignidade humana (precedentes).
4. A compensação por danos morais deve ser arbitrada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Além disso, devem ser consideradas as funções preventiva, pedagógica, reparadora e punitiva, bem como a vedação de enriquecimento ilícito. Diante do quadro fático delineado nos autos, em que o autor teve a integralidade de sua verba salarial retida pela instituição financeira-ré, comprometendo sua subsistência e de sua família, o valor arbitrado na r. sentença, a título de indenização, mostra-se razoável e proporcional para compensar adequadamente o sofrimento experimentado.
5. Não tendo havido manifestação do réu no sentido de postular a compensação da quantia arbitrada a título de danos morais com eventuais débitos do autor ainda existentes (artigo 369 do Código Civil), não pode o Magistrado determiná-la de ofício, até mesmo porque não se trata de norma de ordem pública, podendo as partes renunciá-la, nos termos do artigo 375 do Código Cvil.
6. É consagrado o entendimento segundo o qual a falta de menção expressa a determinados dispositivos de leis (prequestionamento numérico) não macula o julgado se as questões debatidas foram consideradas na decisão.
7. Apelações conhecidas. Recurso do autor provido e do réu desprovido.